Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708613-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GICELIO CESARIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco Financiamento S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Além disso, o Juiz singular observou que, caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. Por meio do despacho de ID no 24472747, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. O recorrente, contudo, quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que condiciona o desentranhamento de mandado de busca e apreensão à comprovação, por prova fotográfica, de que o veículo foi encontrado, bem como outras que não encontrem respaldo no referido dispositivo, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONDICIONA A REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA À DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ESTÁ NO ENDEREÇO INDICADO E FACULTA A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE ALHEIA AO ELENCO EXAUSTIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que condiciona o desentranhamento de mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado e que, ao mesmo tempo, faculta a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. III. Nada obsta que, no plano horizontal, ou seja, dentro do significado de cada uma das hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja empregada interpretação extensiva ou analógica tendente a estabelecer sua amplitude jurídica, porém não há licença hermenêutica para criar hipótese de admissibilidade de agravo de instrumento fora do elenco exauriente desse dispositivo legal. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão 1326359, 07127858320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO POPULAR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que tão somente reconheceu a incidência de multa anteriormente cominada. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC)” (Acórdão 1135846, 07081226220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015 – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência. Dentro desse contexto, não se permitirá ao intérprete, por exemplo, que, tomando como ponto de partida a hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no art. 1.105, inciso II, do CPC/2015 – aquela que diz ser possível a interposição desse recurso específico contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito –, entender que a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça versa sobre o mérito, de modo a permitir que, contra ela, seja cabível o recurso de agravo de instrumento. A tal ponto não vai a possibilidade de se interpretar ampliativamente a hipótese legal. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021 15:01:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator